Tribunal: STF
Processo: HC 251070
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS NO JUGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA. PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIÁVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.1.2025, por Adelina Lasdiana Bezerra da Costa, advogada, em benefício de Yasmine das Graças Ferreira Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 938.602/TO, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente condenada, pela prática do crime de tráfico de drogas, às penas de cinco anos e dez meses de reclusão e, pelo crime de associação para o tráfico de drogas, à pena de três anos de reclusão, em regime inicial fechado (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006) (fl. 1, e-doc. 4). 



    3. Em 18.4.2024, o Tribunal de Justiça do Tocantins, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a Revisão Criminal 
n. 0002404-11.2024.8.27.2700, interposta pela defesa da paciente. Foi reconhecida a menoridade relativa, tendo sido reduzida a pena aplicada ao crime de tráfico de drogas para cinco anos de reclusão, e mantida a pena no mínimo legal quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas (fl. 2, e-doc. 4). Esta a ementa do acórdão:



    “REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALTERAÇÃO DA COISA JULGADA. AÇÃO CONDICIONADA ÀS HIPÓTESES DO 
ART. 621 DO CPP. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL RELATIVA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. REVISÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. A Ação de Revisão Criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis que se presta a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, em casos de erro judiciário. No entanto, está sujeita às condições de procedibilidade e, assim, a sua admissibilidade está condicionada à presença dos fundamentos do art. 621 do CPP. 



    2. Contudo, firmou-se entendimento no sentido de que em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da revisão. Precedentes do STJ. 



    3. Na hipótese, a requerente pretende o provimento da presente revisão para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa e reformulada a dosimetria das penas aplicadas aos delitos de tráfico de drogas a associação para o tráfico, com a superação da Súmula 231/STJ e a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. 



    4. A menoridade relativa é a atenuante genérica aplicável aos réus menores de 21 anos ao tempo do fato, pouco importando a data da sentença. Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil, nos termos da Súmula 74 do STJ, o que restou demonstrado nos autos.



    5. No caso, a requerente foi condenada por tráfico de drogas a uma pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, e pelo crime de associação para o tráfico com pena de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. 



    6. ‘Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, ‘a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.’ A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).’ Precedente: (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ – AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023). 



    7. Revisão criminal conhecida e parcialmente provida para, reconhecendo a atenuante da menoridade penal relativa, reduzir a pena aplicada ao crime de tráfico de drogas para 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, totalizando a pena final de 8 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. Deixa-se de aplicar a atenuante ao crime de associação para o tráfico em virtude da incidência da Súmula 231 do STJ” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para suprir a omissão apontada pela defesa e fixar o regime inicial fechado para cumprimento da pena imposta à paciente (e-doc. 5). 



    4. Contra o acórdão de revisão criminal, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 938.602/TO, indeferido liminarmente pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, em 26.8.2024 (e-doc. 3). Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma do Tribunal Superior, em 17.10.2024:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não obstante a agravante fosse tecnicamente primária ao tempo dos delitos e possuidora de bons antecedentes, fato é que teve a pena-base do crime de tráfico de drogas fixada acima do mínimo legal, circunstância que evidencia ser o regime inicial fechado o mais adequado para a prevenção e a repressão dos ilícitos praticados, ex vi do disposto no art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º, do CP, com observância também ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    2. Não há impedimento a que, mantida a situação penal do réu, o Tribunal a quem se devolveu o conhecimento da causa, ainda que por força de recurso manejado tão somente pela defesa, possa emitir sua própria e mais apurada fundamentação sobre as questões jurídicas ampla e dialeticamente debatidas no juízo a quo, objeto da decisão impugnada no recurso, até para não se correr o risco de inobservar o comando previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.



    3. No caso, embora o Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração opostos ao acórdão da revisão criminal, haja mencionado argumento não utilizado pelo Juiz sentenciante (e pelo próprio TJ no julgamento da apelação) para fundamentar a fixação do regime inicial fechado, a situação da acusada não foi, direta ou indiretamente, agravada, pois, ao fim e ao cabo, foi mantido o mesmo regime estabelecido em primeiro grau (fechado). Não há falar, pois, que a Corte de origem, ao manter o regime de cumprimento de pena, violou a regra da ne reformatio in pejus. 



    4. Agravo regimental não provido” (e-doc. 9). 



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante pretende a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda. 



    Ressalta ilegalidade na imposição do regime inicial fechado e afirma que seria “possível a concessão da ordem de ofício, nos termos permitidos do Artigo 654, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, e de precedentes desta Corte da Cidadania e do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que o regime mais gravoso teria sido fundamentado apenas na “quantidade de pena aplicada, [e] em nenhum momento o magistrado sentenciante fez qualquer menção às circunstâncias judiciais da natureza e da quantidade da droga ou expôs qualquer outro fundamento para aplicar o regime fechado como inicial” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Alega que o Tribunal estadual teria incorrido em reformatio in pejus no julgamento da revisão criminal, pois, “na sentença, o parâmetro para a fixação do regime fechado foi a quantidade de pena, escorreito é manter este parâmetro, e com isso seguir o regramento do art. 33, § 2º, b, do Código Penal. 



    É aqui que est[aria] configurada a reiterada reformatio in pejus, porque utilizada circunstância judicial desfavorável para a fixação do regime fechado, o que não foi ventilado na sentença e nem no acórdão da apelação (...)” (fl. 8, 
e-doc. 1). 



    Estes o pedido e o requerimento:



    “Diante de todo o exposto, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer a concessão da liminar para que seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena da paciente para o regime semiaberto, e, ao final, a confirmação da ordem de habeas corpus” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    6. Em 8.1.2025, o Vice-Presidente no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal decidiu que a espécie em foco não se enquadraria no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal 
(e-doc. 12). Em 15.1.2025, o pedido de reconsideração da defesa dessa decisão foi indeferido pelo Vice-Presidente no exercício da Presidência 
(e-doc. 15). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, a defesa busca a revisão de condenação criminal transitada em julgado e reafirmada em revisão criminal julgada parcialmente procedente pelo Tribunal de origem para reconhecer a menoridade relativa e fixar, no mínimo legal, a pena do crime de tráfico de drogas (e-doc. 5). 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.233-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se compra na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que se pretende, no presente habeas corpus, a imposição do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.



    11. Ressalte-se que a defesa da paciente não juntou, na presente ação, todos os documentos, não havendo, por exemplo, cópia da sentença condenatória nem da apelação interposta. 



    Em consulta pública ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, não foi possível examinar, nos autos, a íntegra do recurso de Apelação 
n. 0004765-21.2018.8.27.2729/TO, interposto pela defesa. 



    Tem-se no sítio eletrônico que juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Palmas/TO (Ação Penal n. 0004765-21.2018.8.27.2729/TO), condenou a paciente e dois corréus, em 30.7.2021, pela prática do crime de tráfico de drogas, às penas de cinco anos e dez meses de reclusão e, pelo crime de associação para o tráfico de drogas, à pena de três anos de reclusão, em regime inicial fechado. Na dosimetria da pena, o juiz sentenciante exasperou a pena-base do crime de tráfico de drogas em dez meses e assentou:



    “Natureza e quantidade do produto. A natureza e a quantidade da substância entorpecente encontrada em poder da acusada a prejudica. Aumento a pena em 10 meses.



    Fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses  de reclusão e mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa”.



    A pena definitiva foi fixada em oito anos e dez meses  de reclusão, em regime inicial fechado (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de origem). 



    Em 17.5.2022, a Apelação Criminal n. 0004765-21.2018.8.27.2729/TO foi desprovida pela Quarta Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Tocantins, constando que a condenação transitou em julgado em 19.9.2022.



    12. No julgamento da Revisão Criminal n. 0002404-11.2024.8.27.2700, o Tribunal de origem, em 24.4.2024, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer a atenuante da menoridade relativa. Reduziu a pena aplicada ao crime de tráfico de drogas para cinco anos de reclusão e manteve a pena no mínimo legal de três anos de reclusão para o crime de associação para o tráfico de drogas (fl. 1, e-doc. 5). 



    Os embargos de declaração foram acolhidos para suprir omissão quanto ao regime inicial imposto. Confiram-se trechos do voto do Relator, Desembargador Adolfo Amaro Mendes: 



    “No caso, assiste razão a recorrente quanto a alegação de omissão. 



    A pena da embargante, com relação ao crime de tráfico de drogas, foi redimensionada para o mínimo legal (5 anos e ao pagamento de 500 dias-multa) mantendo inalterada a pena referente ao crime de associação para o tráfico (3 anos), totalizando a pena final de 8 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. Contudo, houve omissão no voto condutor quanto ao regime inicial de cumprimento de pena. 



    O artigo 33, § 2º, do CP determina que as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, e fixa os seguintes critérios para a escolha do regime inicial de cumprimento de pena:



    (...) E segundo o § 3º, do artigo 33, do Código Penal, a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59. 



    Assim, a escolha pelo julgador do regime inicial para o cumprimento da pena deverá ser uma conjugação da quantidade da pena aplicada ao sentenciado com a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, levando-se em conta se o condenado é reincidente ou não. 



    Em que pese o quantum da pena aplicada (08 anos de reclusão) e o fato de a recorrente não ser reincidente, a presença de uma circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza da droga – art. 42 da Lei 11.343/2006), justifica a aplicação do regime de cumprimento de pena mais gravoso, ou seja, inicial fechado.



    (...) À vista do exposto, voto no sentido de acolher os embargos declaratórios interpostos para suprir a omissão e fixar o regime fechado para início do cumprimento da pena. Acórdão mantido em seus demais termos” (e-doc. 5).



    13. Contra a revisão criminal, impetrou-se o Habeas Corpus 
n. 938.602/TO no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    No acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a alegada reformatio in pejus e a pretensa ilegalidade no regime inicial fixado, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 938.602/TO. Este o voto condutor do julgamento:



    “Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão. 



    O Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração opostos ao acórdão da revisão criminal, assim fundamentou a manutenção do regime inicial fechado de cumprimento de pena 
(fl. 12):



    Em que pese o quantum da pena aplicada (08 anos de reclusão) e o fato de a recorrente não ser reincidente, a presença de uma circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza da droga – art. 42 da Lei 11.343/2006) justifica a aplicação do regime de cumprimento de pena mais gravoso, ou seja, inicial fechado.



    Assim, não obstante a agravante fosse tecnicamente primária ao tempo dos delitos e possuidora de bons antecedentes, fato é que teve a pena-base do crime de tráfico de drogas fixada acima do mínimo legal, circunstância que evidencia ser o regime inicial fechado o mais adequado para a prevenção e a repressão dos ilícitos praticados, ex vi do disposto no art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º, do CP, com observância também ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    Portanto, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado e uma vez que foi apontado argumento concreto e idôneo dos autos para a escolha do regime prisional fechado, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelo Tribunal de origem para, a pretexto de ofensa aos arts. 33, § 3º; 59, ambos do Código Penal, fixar regime inicial mais brando de cumprimento de pena à acusada. 



    Não há falar, portanto, em inobservância ao enunciado nas Súmulas ns. 718 e 719 do STF e 440 do STJ. 



    No mais, reitero à defesa que, ao contrário do que afirmado, a Corte de origem, ao manter o regime de cumprimento de pena, não violou a regra da ne reformatio in pejus. 



    A proibição da reformatio in pejus, derivação da regra mais ampla do favor rei (LOZZI, Gilberto. Favor rei e processo penale. Milano, Giuffrè, 1968, p. 115), traduz-se na vedação a que, em recurso interposto exclusivamente pelo acusado, o Tribunal a quo agrave a situação do recorrente, em relação à decisão impugnada, aceita pelo acusador. Proíbe-se, além disso, a reformatio in pejus indireta, para impedir que, nos casos em que a decisão impugnada pelo acusado seja anulada pelo tribunal, a nova decisão venha a ser mais gravosa aos interesses da defesa. 



    Sem embargo, não há impedimento a que, mantida a situação penal do réu, o Tribunal a quem se devolveu o conhecimento da causa, ainda que por força de recurso manejado tão somente pela defesa, possa emitir sua própria e mais apurada fundamentação sobre as questões jurídicas ampla e dialeticamente debatidas no juízo a quo, objeto da decisão impugnada no recurso, até para não se correr o risco de inobservar o comando previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.



    No caso, embora o Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração opostos ao acórdão da revisão criminal, haja mencionado argumento não utilizado pelo Juiz sentenciante (e pelo próprio TJ no julgamento da apelação) para fundamentar a fixação do regime inicial fechado, verifico que a situação da acusada não foi, direta ou indiretamente, agravada, pois, ao fim e ao cabo, foi mantido o mesmo regime estabelecido em primeiro grau (fechado). 



    Diante de tais considerações, entendo irretocável a conclusão do decisum ora agravado de que deveria ser mantida a imposição do regime inicial fechado. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(e-doc. 8). 



    14. Para a definição do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. Demonstrada a gravidade concreta do crime, esses artigos poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso que o permitido pelo quantum da pena.



    Na espécie vertente, foi realçada, no acórdão impugnado, “a presença de uma circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza da droga – 
art. 42 da Lei 11.343/2006)[, que] justifica a aplicação do regime de cumprimento de pena mais gravoso, ou seja, inicial fechado” (fl. 3, e-doc. 8). 



    Os elementos concretos do caso serviram de fundamento para a aplicação do regime inicial fechado. Assim, embora a pena definitiva de oito anos de reclusão imposta à paciente permitisse a fixação de regime prisional mais brando, a gravidade em concreto da conduta e as circunstâncias da prática do delito conduziram à manutenção do regime inicial fechado. 



    Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Tocantins e pelo Superior Tribunal de Justiça, por ser incabível a análise da suficiência das circunstâncias judiciais negativas para a fixação do regime inicial fechado na estreita via do habeas corpus, pela necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO SIMPLES. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.693-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Mérito do writ pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Óbice da Súmula 691. 3. Tráfico de drogas. 4. Causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 afastada a partir de elementos idôneos à caracterização da habitualidade delitiva. 5. A existência de circunstância judicial desfavorável permite a fixação de regime inicial mais gravoso do que o aplicável a partir da duração da pena imposta. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido” (HC n. 243.877- AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.9.2024).



    15. Diferente do afirmado pela impetrante, não se demonstra reformatio in pejus no acórdão proferido na revisão criminal ajuizada no Tribunal de Justiça do Tocantins, que reduziu a pena imposta pelo juízo de primeiro grau e manteve o regime inicial fechado, em razão da existência de circunstância judicial negativa, não agravando a situação da paciente. No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    (...) 4. Não há falar em reformatio in pejus quando o desfecho da operação dosimétrica não agrava o quantum final de pena fixado ou prejudica a situação jurídica do réu. Precedentes. 



    5. Mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus se o resultado dosimétrico não é agravado. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 239.099-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16.8.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADES PROCESSUAIS. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS 
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (...) 5. Inexistindo agravamento da pena aplicada, não resta configurada a reformatio in pejus. Precedentes: HC 159.349-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/5/2019; RHC 124.739-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018. 6. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022. 7. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 8. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 10. Agravo interno desprovido” (HC n. 222.534-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 17.2.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO CONDENADO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – REVISÃO CRIMINAL – JULGAMENTO QUE MANTEVE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SOB NOVO FUNDAMENTO, MAS SEM AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO 
JURÍDICO-PENAL DO SENTENCIADO – INEXISTÊNCIA DE ‘REFORMATIO IN PEJUS’ – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, QUE, ADEMAIS, BASEIA-SE EM ARGUMENTOS EXTRAÍDOS DA PRÓPRIA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 
n. 159.349-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2019).



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora